Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701936-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão INDEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à agravante CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRE-OPERATORIO. A agravante narra, em síntese, que tem 66 anos de idade e que foi diagnosticada com a CATARATA SENIL – CID H25, e que apresenta: dificuldades de mobilidade, em grau moderado; problemas para realizar cuidados pessoais e atividades usuais, seus em grau moderado; e ansiedade/depressão, em grau severo. Diz que está aguardando atendimento no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SISREG III, desde 26/06/2023, classificada com a categoria de risco AMARELO – URGÊNCIA. Pede a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização CONSULTA EM OFTALMOLOGIA CATARATA – PRÉ-OPERATÓRIO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do requerido, até a plena recuperação da saúde da agravante. E, no mérito, a confirmação da medida liminar. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, após análise dos documentos juntados nos autos de origem, restou identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Extrai-se dos documentos juntados aos autos que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 26/06/2023, sob a classificação de prioridade AMARELA (urgência). A Secretaria de Saúde, em ofício-resposta de ID. 51931535 – Pág. 34, datado de 15/08/2023, informou que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas no sistema em 25/07/2022, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Assim, está sendo respeitada a ordem de inserção na lista, bem como considerando o risco idêntico ao da agravante, não há porque ser desrespeitada a lista de espera, neste momento. Ressalto que isso não justifica a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Posto isto, sem embargo de reexame do pedido à presença de um relatório médico circunstanciado revelando o efetivo risco à vida da agravante ou à perda de órgão ou função dele, não há elementos, nesse momento, para amparar a medida excepcional postulada, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao Ministério Público. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital